Tribunal: TJDFT
Processo: 0743300-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INSUFICIENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O preparo integral, que no âmbito dos Juizados compreende todas as despesas processuais, inclusive as custas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada dos comprovantes de pagamento deve ser feita até 48 horas após a sua interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 71, I, e 74).
2. O recurso inominado interposto pelos autores encontra-se desacompanhado do comprovante de pagamento das custas processuais, uma vez que as partes recorrentes se limitaram a demonstrar a quitação do preparo (ID 13576091). Neste caso, resta configurada a deserção, que impede o regular processamento da insurgência da parte.
3. Recurso NÃO CONHECIDO. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.